Tribunal: STF
Processo: RHC 262299
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 976.512/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado como incurso nas sanções do art. 312 do Código Penal (peculato) à pena de 3 anos e 3 meses de reclusão, mais 53 dias-multa, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. 



    Neste recurso, alega-se, em síntese, nulidade em razão da quebra da cadeia de custódia e pela ausência de prova técnica. 



    Sustenta-se, ainda, provas insuficientes e falta de fundamentação adequada a justificar a condenação do recorrente.



    Requer-se, ao final:



    “a) conheça e processe o presente Recurso Ordinário Constitucional em habeas corpus, superando o fundamento de inadmissibilidade proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que se baseou indevidamente na alegação de “supressão de instância”, apesar de a matéria já ter sido regularmente suscitada nas alegações finais e na apelação criminal; enfrentada, ainda que de forma deficiente, pelo acórdão do TJPR, e reiterada no recurso especial, que teve seu prequestionamento reconhecido pela Vice-Presidência do TJPR. 



    b) seja reconhecido que a negativa de conhecimento do habeas corpus pelo STJ revela-se indevida, frustrando o controle da legalidade da condenação e impedindo o acesso à jurisdição constitucional penal, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88). 



    c) superado o juízo de admissibilidade, requer-se que o Supremo Tribunal Federal conceda a ordem de habeas corpus, com base no art. 5º, LXVIII, da CF, de ofício ou mediante provimento do presente Recurso Ordinário, para declarar a nulidade da condenação penal, com fulcro no art. 386, incisos II (ausência de fato típico) e VII (insuficiência de provas), do Código de Processo Penal, em razão a ausência de prova técnica sobre as contas da Delegacia de Polícia de Guarapuava e a inexistência de rastreamento do valor objeto da fiança (qualquer controle formal de entrada, guarda ou destinação do numerário) e a total fragilidade do conjunto probatório, amparado exclusivamente em presunções. 



    d) em reconhecer que a ausência de cadeia de custódia e a precariedade institucional da estrutura administrativa inviabilizam qualquer juízo de certeza sobre a autoria e materialidade do crime, contaminando o processo desde sua origem e caracterizando constrangimento ilegal manifesto. 



    e) Caso não entenda possível a absolvição direta, requer-se, subsidiariamente que este Supremo Tribunal determine a anulação do processo desde a fase de instrução criminal, assegurando ao recorrente o direito à ampla defesa com observância das garantias da cadeia de custódia, contraditório técnico e regularidade da prova pericial;



    f) alternativamente, o retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento, com enfrentamento expresso das nulidades apontadas e reexame dos fatos sob a perspectiva das provas válidas e legalmente admitidas.” 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Crime de peculato. Mera reiteração da tese defensiva formulada na impetração originária. Alegada quebra da cadeia de custódia da prova. Supressão de instância. Análise da tese defensiva que demanda incursão no conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. Inadmissibilidade na via estreita do writ. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso superada a preliminar, pelo seu não provimento.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE NULIDADES. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O pleito de absolvição não pode ser apreciado no âmbito do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado de provas. 



    2. A matéria referente às nulidades arguidas pela defesa não foi analisada pelo Tribunal de origem, ficando esta Corte impedida de manifestar-se acerca do tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental desprovido.”  



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, se as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas para a condenação do recorrente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Quanto à alegada nulidade, anoto que o acórdão recorrido não examinou tal questão. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” da questão trazida no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente